Tribunal: TJSP
Processo: 1501332-58.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501332-58.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante HIGOR
RODRIGUES QUEIROZ DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-58.2019.8.26.0196 -Voto no 13752
2
Voto no 13.752.
Apelante: Higor Rodrigues Queiroz da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória.
Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar
a responsabilidade penal do acusado pelo delito. 2. Circunstâncias
do caso que não justificam a aplicação da regra prevista no artigo
33, par. 4o, da Lei no 11.343/06. 3. Sanção que comporta redução.
Recurso parcialmente provido.
1. A r. sentença (fls. 226/231), cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação, para condenar HIGOR RODRIGUES
QUEIROZ DA SILVA às penas de 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 566 dias-multa, no valor
unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06.
Apelou a defesa, pleiteando: (a) a aplicação da
circunstância atenuante da confissão; (b) a incidência do redutor previsto no
artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06, com diminuição da pena no percentual
de 1/6 (fls. 255/267).
Processado o recurso, a D. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo parcial provimento (fls. 292/302).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-58.2019.8.26.0196 -Voto no 13752
3
2. Vinga, em pequena parte, o reclamo. Na linha do
que se segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do apelante
pelo crime de tráfico de drogas.
O quadro probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que
se seguem.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 6/9), auto de exibição e apreensão (fls. 10/12) e,
notadamente, laudo pericial (fls. 87/89), o qual revelou que as substâncias
apreendidas eram maconha e cocaína (na forma de “crack”).
E certa a autoria, na esteira do que verte dos relatos
dos policiais civis (fls. 3/4; mídia digital), somados às confissões do réu (fls. 5
e mídia digital)
É dizer, bem definido que o acusado Higor trazia
consigo e mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, as drogas
apreendidas, mais especificamente, 191 porções de “crack” (pesando 160,60
gramas) e 02 porções de maconha (pesando 5,41 gramas).
Vale dizer, a condenação pelo crime de tráfico de
drogas era mesmo inexorável.
Tanto que o apelo sequer busca a absolvição.
4. Por sua vez, não é o caso de aplicação da causa de
redução de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06.
Com efeito, a quantidade e a diversidade das
drogas (191 porções de “crack”, com peso líquido de 160,60 gramas e 2
porções de maconha, com peso líquido de 5,41 gramas) indicam um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-58.2019.8.26.0196 -Voto no 13752
4
acentuado envolvimento do réu com o tráfico de drogas: não se cuida,
designadamente, de uma ação típica de um iniciante.
Cenário a desnudar um quadro de pessoa dedicada
às atividades criminosas
Cabe salientar que “a conduta social do agente, o
concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados
ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de maus antecedentes
exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas”, para
os fins a que alude o citado artigo de lei (STF, RHC no 94.806, relatora
Ministra Cármen Lúcia). Na realidade, a qualificação do agente como
pessoa dedicada às atividades criminosas situação que afasta a incidência da
causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, par. 4o, da Lei n°
11.343/11 pode vir assentada na prova indiciária, tal como esta se acha
definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio
do livre convencimento motivado (artigo 155, do Código de Processo Penal),
não se exigindo prova direta desta circunstância, sob pena de inviabilização
da repressão penal a este tipo de delito, dada a dificuldade de se obter uma
prova deste tipo (STF, HC no 101.519, rel. Min. Luiz Fux). Consoante
salientado pelo Ministro Luiz Fux, em passagem bastante elucidativa de seu
voto, “os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de
pessoa dedicada a atividades criminosas'”.
Deveras, na interpretação do par. 4o, do artigo 33, da
Lei no 11.343/06, há que se atentar para o elemento teleológico, na dicção do
art. 5o, da Lei de Introdução ao Código Civil (FRANCISCO AMARAL,
Direito Civil, Introdução, Renovar, 5a edição, págs. 88/89; JOSÉ DE
OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, Introdução e Teoria Geral, Renovar, 2a
edição, págs. 430/431), vale dizer, no sentido de que o escopo da lei foi de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-58.2019.8.26.0196 -Voto no 13752
5
beneficiar com uma sensível redução da pena aquele agente que pela
primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um
maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que
considerada a gravidade do tráfico de entorpecentes, afigura-se suficiente
para a ressocialização e reprove suficientemente o comportamento. Essa não
é, decididamente, a situação do réu.
5. A reprimenda comporta redução.
A r. sentença fixou a pena-base acima do mínimo
legal (1/6). De fato, a natureza da droga (atente-se para o elevado potencial
lesivo da cocaína para a saúde pública) configura dado a incrementar o grau
de reprovabilidade da conduta, autorizando uma reprimenda mais rigorosa,
nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/06 (STF, HC no 132.600, rel. Min.
Dias Toffoli; HC no 96.655, rel. Min. Cármen Lucia; HC no 107.784, rel.
Min. Ricardo Lewandowski; STJ, HC no 237.837, rel. Min. Laurita Vaz;
Hc no 235.524, rel. Min. Jorge Mussi; HC no 223.447, rel. Min. Laurita
Vaz, HC no 179.086, rel. Min. Gilson Dipp, entre outros).
Neste sentido, fica mantida a pena de partida em 5
anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.
Na segunda fase, a r. sentença exasperou a sanção,
forte na reincidência do acusado. Todavia, a documentação juntada aos autos
(fls. 38/39) não indica que a condenação transitou em julgado, pelo que se
mostra inapta a assentar a referida circunstância agravante.
Afastada a reincidência, o caso é de redução da
reprimenda ao seu patamar mínimo, ante a presença da atenuante da
confissão.
Reprimenda que não sofre alteração na terceira fase,
diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-58.2019.8.26.0196 -Voto no 13752
6
Assim sendo, tem-se uma pena final de 5 anos de
reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa.
Por sua vez, a quantidade e a diversidade da drogas
constituem circuunstâncias concretas a traduzir um elevado grau de
culpabilidade da conduta, a impor o regime inicial fechado para a pena
privativa de liberdade, sem o que não haveria suficiente reprovação e
prevenção do crime.
6. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de reduzir a sanção para 5 anos de reclusão, mais o
pagamento de 500 dias-multa. Mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator